Tribunal: TCU
Processo: 001.523/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2625/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de pensão militar em favor de Rozemeire Angioletto e de Ellis Nahara Braga da Lage, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério da Defesa (Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica), para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 13145/2025-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 23/04/2025; considerando que o prazo inicialmente concedido para o subitem 9.3.1.2 teve, como data limite para apresentação da resposta, o dia 8/5/2025 (prazo de 15 dias); considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 23); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo por 30 dias, para cumprimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 13145/2025-TCU/Seproc, com encerramento do prazo ora concedido em 7/6/2025, independentemente de notificação da parte. 1. PROCESSO TC- Processo 001.523/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ellis Nahara Braga da Lage (XXX.907.277-XX); Rozemeire Angioletto (XXX.599.308-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.